Tribunal: STF
Processo: ARE 1600681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MORTE DE SUSPEITO. DANOS MORAIS REFLEXOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitores de vítima falecida durante ação policial, ajuizada contra o Distrito Federal, com pedido de indenização por danos morais reflexos decorrentes da morte de seu filho, alvejado por policial militar no contexto de tentativa de abordagem a veículo envolvido em furto de cabos de telefonia. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos com base na inexistência de ilicitude na conduta policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do agente policial que efetuou os disparos causadores da morte da vítima configura excesso apto a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado, ou se está amparada pelas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, admite excludentes como a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.
4. A ilicitude é elemento essencial para configuração da responsabilidade estatal; quando ausente, afasta-se o dever de indenizar.
5. A prova dos autos, especialmente os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e o arquivamento do inquérito policial, indica que a vítima, ao ser surpreendida durante a prática de crime, acelerou o veículo em direção aos policiais, criando situação de perigo iminente. 
6. A reação policial, consistente em dois disparos, foi proporcional e motivada pela necessidade de proteger a integridade física dos agentes públicos, enquadrando-se nas excludentes de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.
7. Os autores não comprovaram o alegado excesso, recaindo sobre eles o ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC.
8. A ausência de ilicitude e o comportamento da vítima rompem o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade objetiva do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A atuação policial que resulta em morte não enseja responsabilidade civil do Estado quando demonstrado que se deu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal.”; “2. A culpa exclusiva da vítima, que cria situação de perigo iminente ao dirigir veículo contra policiais durante fuga, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.”; “3. A ausência de prova de excesso na conduta estatal impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva por danos morais reflexos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 188; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936834, 0720825-64.2024.8.07.0016, Rel. Margareth Cristina Becker, 3ª Turma Recursal, j. 21.10.2024, DJe 04.11.2024; TJDFT, Acórdão 1893414, 0708157-89.2023.8.07.0018, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6ª Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 31.07.2024; TJDFT, Acórdão 1418509, 0709182- 11.2021.8.07.0018, Rel. Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, j. 27.04.2022, DJe 09.05.2022.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente